Tribunal: TJDFT
Processo: 0748092-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO HÍBRIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. ART. 784, X, DO CPC. DOCUMENTO JUNTADO EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS EM CONDOMÍNIO HORIZONTAL OU MISTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por condomínio contra sentença que extinguiu a execução de taxas condominiais, sob o fundamento de inexistência de título executivo extrajudicial, visando ao regular prosseguimento da execução em face dos condôminos inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a apreciação, em sede recursal, de documento juntado com a apelação que não foi submetido ao juízo de origem; (ii) estabelecer se condomínio com unidades horizontais e edilícias possui título executivo extrajudicial apto a embasar a execução de taxas condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documento produzido anteriormente à sentença e não submetido à apreciação do juízo de origem não se enquadra no conceito de documento novo do art. 435 do CPC, sendo incabível sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
4. O art. 784, X, do CPC confere natureza de título executivo extrajudicial ao crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, desde que previstas em convenção ou aprovadas em assembleia e documentalmente comprovadas.
5. A legislação civil não distingue, para fins de exigibilidade das contribuições condominiais, entre condomínio vertical, horizontal ou híbrido, bastando a existência de unidades autônomas individualizadas e convenção regularmente registrada.
6. As despesas condominiais constituem obrigação propter rem, recaindo sobre o titular da unidade, nos termos do art. 1.336, I e § 1o, do Código Civil.
7. A forma arquitetônica do empreendimento é irrelevante para a caracterização do condomínio edilício e para a exequibilidade das cotas condominiais.
8. A interpretação teleológica do art. 784, X, do CPC impõe reconhecer a executividade das taxas condominiais, a fim de assegurar efetividade e celeridade à cobrança dos créditos do condomínio.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que tanto condomínios verticais quanto horizontais se enquadram no conceito de condomínio edilício para fins de cobrança e execução das taxas condominiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Documento não submetido ao juízo de origem e produzido antes da sentença não pode ser apreciado em sede recursal, por não se caracterizar como documento novo.
2. As contribuições condominiais constituem título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, X, do CPC, independentemente de o condomínio ser vertical, horizontal ou híbrido.
3. A distinção arquitetônica do empreendimento não afasta a natureza jurídica de condomínio edilício nem a exigibilidade das taxas condominiais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 435, 784, X, e 85, § 11; CC, arts. 1.315, 1.332, 1.333, 1.336, I e § 1o, e 1.358-A; Lei no 4.591/1964, arts. 9o a 12.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.483.930/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 23.11.2016, DJe 01.02.2017 (Tema 949); TJSP, AI no 2367843-98.2025.8.26.0000, Rel. Des. Dario Gayoso, 27a Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2026; TJSP, AI no 2223654-27.2025.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 32a Câmara de Direito Privado, j. 25.07.2025.